Tribunal: TJPA
Processo: 0805164-32.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805164-32.2023.8.14.0133

APELANTE: MARIA CELIA PACHECO BATALHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA DEVEDORA POR BIOMETRIA FACIAL. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve ofensa ao princípio da vedação de decisão surpresa, e se ocorreu a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Primeiramente, o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.

4. A instituição financeira apresentou contrato de empréstimo consignado devidamente assinado eletronicamente pela devedora por biometria facial e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e disponibilização do montante pactuado.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA CÉLIA PACHECO BATALHA, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0805164-32.2023.8.14.0133), ajuizada contra BANCO PAN S.A e outro.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a existência da coisa julgada, bem com a inadequação da via eleita, e, por conseguinte:

a)

JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, quanto aos contratos
648502362 e n.º 649402355
, realizados junto ao
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A;

b) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, quanto ao contrato
nº 361203980
, realizado junto ao
BANCO PAN S/A.

Condeno a parte autora, ao pagamento das custas processuais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se, arquive-se e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo a vedação de decisão surpresa, bem como a nulidade do contrato e inexistência do débito.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Primeiramente, importa ressaltar que o julgamento antecipado não fere o princípio de vedação de decisão surpresa, considerando que após a apresentação de resposta, a Recorrente foi intimada para se manifestar acerca dos argumentos articulados, apresentando sua réplica no ID nº 25660104, sendo pacificado tal entendimento no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes
(ID 25660089 e 25660090), devidamente assinado eletronicamente pela parte devedora por biometria facial. Além da disponibilização do TED no valor ajustado, na conta em que o autor recebe o benefício (ID nº 25660092).

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA COMBINADA COM COBRAN
Ç
A. ARTS . 7
º
, 344, 348 E 349 DO C
Ó
DIGO DE PROCESSO CI VIL. VIOLA
ÇÃ
O. AUS
Ê
NCIA DE PREQUESTIONAMENTO. S
Ú
MULA N
º
211/STJ . PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA . AUS
Ê
NCIA. REEXAME F
Á
TICO-PROBAT
Ó
RIO. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA N
º
7/STJ . ARTS. 186 E 927 DO C
Ó
DIGO CIVIL. FUNDAMENTO AUT
Ô
NOMO. AUS
Ê
NCIA DE IMPUGNA
ÇÃ
O . PRECLUS
Ã
O. 1. A falta de prequestionamento da mat
é
ria suscitada no recurso especial, a despeito da oposi
çã
o de declarat
ó
rios, impede seu conhecimento, a teor da S
ú
mula n
º
211 do Superior Tribunal de Justi
ç
a. 2 . A admiss
ã
o de prequestionamento ficto (art. 1.025 do C
ó
digo de Processo Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada viola
çã
o do art. 1 .022 do C
ó
digo de Processo Civil de 2015, para que se possibilite ao
ó
rg
ã
o julgador verificar a exist
ê
ncia do v
í
cio inquinado ao ac
ó
rd
ã
o, que, uma vez constatado, poder
á
dar ensejo
à
supress
ã
o de grau facultada pelo dispositivo de lei. 3.
O julgamento antecipado da lide est
á
inserto no
â
mbito do desdobramento causal, poss
í
vel e natural da controv
é
rsia, obtido a partir de um ju
í
zo de pondera
çã
o do magistrado
à
luz do ordenamento jur
í
dico vigente, o que n
ã
o caracteriza decis
ã
o surpresa
. 4 . Nos termos da orienta
çã
o firmada nesta Corte, o destinat
á
rio final da prova
é
o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveni
ê
ncia e necessidade, advindo da
í
a possibilidade de indeferimento das dilig
ê
ncias in
ú
teis ou meramente protelat
ó
rias, em conson
â
ncia com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.5. Na hip
ó
tese, rever as conclus
õ
es do tribunal quanto
à
desnecessidade da realiza
çã
o de prova pericial demandaria a an
á
lise de mat
é
ria f
á
tico-probat
ó
ria, procedimento invi
á
vel em recurso especial, nos termos da S
ú
mula n
º
7/STJ .6. A aus
ê
ncia de impugna
çã
o de fundamento aut
ô
nomo n
ã
o acarreta o n
ã
o conhecimento do recurso, mas, t
ã
o somente, a preclus
ã
o do tema.7. Agravo interno n
ã
o provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2126957 SP 2022/0141124-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS B
Ô
AS CUEVA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 10/03/2023) (destaquei)

Belém, 09/04/2026